Tribunal: TJBA
Processo: 8126997-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126997-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVELYN DA SILVA AMBROSE e outros

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DE SOUSA SILVA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART.
308
DO
CPC
. AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA EM AUTOS APARTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), a Ação de Ressarcimento Moral (pedido principal). A extinção se deu sob o fundamento de que a parte autora, após a obtenção de tutela cautelar antecedente, ajuizou o pedido principal em autos apartados, distribuídos por dependência, em vez de formulá-lo mediante aditamento nos mesmos autos da cautelar, conforme expressamente exigido pelo art. 308,
caput
, do Código de Processo Civil.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Determinar se o ajuizamento do pedido principal em nova ação, distribuída por dependência, em vez do aditamento nos autos da cautelar antecedente (art. 308 do CPC), configura inadequação da via eleita e, consequentemente, ausência de interesse processual, impedindo o regular processamento da demanda principal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 308,
caput
, do CPC estabelece uma regra processual cogente e específica para a formulação do pedido principal após a efetivação da tutela cautelar antecedente, exigindo que o requerimento seja feito nos mesmos autos. O procedimento visa garantir a unicidade e coerência do rito, convertendo a tutela antecedente em ação principal. O descumprimento dessa determinação legal, mediante a propositura de nova ação, viola a regra de adequação (interesse processual) e impede o prosseguimento regular do feito, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas em face de norma processual expressa e essencial para o rito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4
.
Recurso conhecido e não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126997-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVELYN DA SILVA AMBROSE e como apeladas ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01